Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, a existência de cláusula que exclui ou limita a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto a esse tipo de tratamento, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do plano de saúde.
II. A restrição contratual quanto ao tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família.
III. Nos casos em que a retirada do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser arbitrariamente excluído ou limitado pela operadora do plano de saúde.
IV. Agravo de Instrumento provido.